Tribunal: STJ
Processo: 0036950-33.2014.8.06.0112
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155582 - CE (2024/0245226-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
EMBARGANTE
: ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA -
CE025493
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
EMBARGADO
: JOSE RONALDO GONCALVES SILVA
EMBARGADO
: KELI CONCEICAO MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e7cc6672-99f4-4c87-be00-be71c74154c8

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e7cc6672-99f4-4c87-be00-be71c74154c8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2155582 - CE (2024/0245226-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
EMBARGANTE
: ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA -
CE025493
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
EMBARGADO
: JOSE RONALDO GONCALVES SILVA
EMBARGADO
: KELI CONCEICAO MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de embargos
de declaração opostos por FRANCISCO GIL CRUZ DE ALENCAR e ELDA MARIA
NOGUEIRA ALENCAR contra o acórdão de fls. 97-105 (e-STJ), proferido pela Quarta
Turma sob a relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50954155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 73fdf736-e694-4101-931e-f5bf52af51a7

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões
1.
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
,
a quo
sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
Conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, as Súmulas e os atos
2.
normativos secundários e outras disposições administrativas, como,
, o
in casu
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, não estão
inseridos no conceito de lei federal, não sendo adequado o aviamento de
recurso especial pela alínea "a" do artigo 105 da Constituição Federal, a fim de
impugnar referidas normas administrativas.
Evidente a deficiência na fundamentação do apelo extremo, pois apresenta
3.
razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância
atrativa da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
4.

Nos presentes aclaratórios (fls. 109-126, e-STJ), os embargantes alegam a
existência de omissões e contradições no acórdão, buscando rediscutir a matéria já
decidida e reformar o julgado que lhes foi desfavorável.
Impugnação às fls. 130-137, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A irresignação não
merece prosperar.
1. Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado, bem como na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se
Documento eletrônico VDA50954155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 73fdf736-e694-4101-931e-f5bf52af51a7

constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria
devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/10/2019
21/11/2019

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1. De acordo com o
previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem
assim para corrigir-lhe erro material. 2. Nesse panorama, não se descortinando
nenhum dos referidos vícios, impõe-se a rejeição da súplica integrativa. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1395692/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/12/2019
19/12/2019

No que tange à alegação dos embargantes, cumpre asseverar que o
acórdão que julgou o agravo interno foi suficientemente claro nas suas razões ao
desprover o recurso. Assim, contrariamente ao consignado nas razões dos
aclaratórios, inexiste omissão ou contradição a macular o julgado, possuindo o recurso
nítido caráter infringente.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fls. 101):

Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts. 489
1.
e 1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto
objurgado, que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte,
dirimiu a controvérsia e decidiu as questões postas à apreciação de forma
suficientemente fundamentada, sem omissões, manifestando-se expressamente
,
acerca de inexistência de conexão no presente caso mas somente prevenção
, porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que
do Relator
não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 535, e-STJ):

Com efeito, aduz que esta Câmara deixou de se manifestar acerca da
Súmula n. 235 do STJ, conforme a qual “a conexão não determina a
reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Parece ignorar, todavia,
que o acórdão, bem como a decisão que lhe antecedeu, não determina a
reunião de processos, mas tão somente reconhece a prevenção do Relator
natural para análise do recurso,
, em
instituto absolutamente diverso
relação ao qual o status atual do feito gerador da prevenção não se mostra
relevante.

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Documento eletrônico VDA50954155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 73fdf736-e694-4101-931e-f5bf52af51a7

(...)
Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese ventilada
pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes ao
deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Ademais, a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para
deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado
pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente
se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos
precedentes apenas persuasivos.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as questões
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Consoante restou consignado, é pacífico o entendimento do STJ no sentido
2.
de que as Súmulas e os atos normativos secundários e outras disposições
administrativas, como,
o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
in casu,
Estado do Ceará, não estão inseridos no conceito de lei federal, não sendo
adequado o aviamento de recurso especial pela alínea "a" do artigo 105 da
Constituição Federal, a fim de impugnar referidas normas administrativas.
(...)
Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da
3.
Súmula 284/STF à pretensão recursal relativa aos arts. 55, § 1o, e 930,
parágrafo único, do CPC/15.
O Tribunal de origem afirmou que não houve reconhecimento de conexão no
presente caso, tampouco reunião para julgamento conjunto, mas mera
prevenção de relator.
(...)
Dessa forma, considerando que a controvérsia foi decidida com base em
fundamento diverso do dispositivo suscitado pela insurgente, resta caracterizada
a deficiência na fundamentação do apelo extremo no que tange à violação aos
arts. 55, § 1o, 930, parágrafo único do CPC/15, pois apresenta razões
dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, circunstância atrativa do
óbice contido na Súmula 284/STF.

Portanto, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício
decisum
a ser sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta
Turma, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento
do recurso interposto.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do CPC,
quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se
adotando a tese do embargante.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
Documento eletrônico VDA50954155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 73fdf736-e694-4101-931e-f5bf52af51a7

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50954155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:40
Código de Controle do Documento: 73fdf736-e694-4101-931e-f5bf52af51a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.155.582 / CE
Número Registro: 2024/0245226-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00369503320148060112
0036950332014806011250001
0036950332014806011250002
369503320148060112 36950332014806011250001 36950332014806011250002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
RECORRENTE : ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA -
CE025493
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
RECORRIDO
: JOSE RONALDO GONCALVES SILVA
RECORRIDO
: KELI CONCEICAO MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248B
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO GIL CRUZ ALENCAR
EMBARGANTE : ELDA MARIA NOGUEIRA ALENCAR
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA - CE003538
Documento eletrônico VDA51387397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:55
Código de Controle do Documento: 3a6395b9-acca-4288-aa38-c3631b16e63d

MAINA BEZERRA DE MENEZES DE ALBUQUERQUE LIMA -
CE025493
GABRIELLA MOURA DE FARIAS XAVIER DINIZ - CE030534
ISADORA KARINE DE OLIVEIRA - CE049339
EMBARGADO : JOSE RONALDO GONCALVES SILVA
EMBARGADO : KELI CONCEICAO MUNIZ SILVA
ADVOGADOS
: DANILO BRINGEL SAMPAIO - CE033248
CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL - CE020569
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:55
Código de Controle do Documento: 3a6395b9-acca-4288-aa38-c3631b16e63d